Tribunal: CARF
Processo: 19679.012307/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19679.012307/2004-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.177 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
NICACIO ROSSI MAXIMO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS
NA
FONTE.
PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode
entretanto a fonte pagadora pedir a restituição em lugar do contribuinte de fato,
desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, e cumpra os
demais procedimentos instituídos na norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a legitimidade do contribuinte para
pleitear a restituição do imposto supostamente retido a maior, e determinar que a unidade da
Receita Federal de origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto
aos seus demais aspectos procedimentais e de mérito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de 17/09/2004 feito pelo contribuinte do
imposto de renda retido na fonte por força da Lei 9.532/1997 e alterações da MP 1636/1997,
segundo alega o interessado, presuntivamente aos 09/02/1998, a maior que o devido, considerado
o fato gerador real no momento do resgate referente a fundo de investimentos ocorrido em
05/10/1999, conforme memórias de calculo e extratos que anexou, correspondente ao valor
original de R$ 654,69, resultante da diferença entre R$ 990,60 (IR retido em 9/02/98) e R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.012307/2004-41
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.012307/2004-41

335,91 (valor do IR que seria devido no momento do resgate), devidamente atualizados até
agosto de 2004 para R$ 6.045,03.
Por meio de Despacho Decisório de 29/09/2009 (fl. 112), a Delegacia da Receita
Federal em São Paulo/SP indeferiu o pedido sob a alegação de que não há previsão legal para
esse tipo de restituição, uma vez que o rendimento é de tributação exclusiva na fonte, e a
restituição de imposto pago a maior só pode ser requerida por quem efetuou a retenção (fonte
pagadora).
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade em 30/09/2009
(fl. 117), reiterando suas razões anteriormente aduzidas no pedido original de restituição.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve o indeferimento. Transcrito do
voto do acórdão no 17-42.280, da 3a Turma da DRJ/SP2 (fls. 130 e segs.):
“(...)
Em suma, o contribuinte pleiteia suposto imposto de renda retido na fonte a
maior que o valor devido no momento do resgate da aplicação por ele feita em fundos
de investimentos.
A legislação que rege a tributação dos rendimentos da espécie e mencionada
pelo requerente é basicamente, a seguinte:
MP 2.189-49
(...)
Lei 9.532/1997:
(...)
Conforme se depreende da legislação transcrita, é do administrador do Fundo a
responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte devida pelos quotistas do
Fundo bem como pelo recolhimento dos valores retidos aos cofres públicos.
Por outro lado, disciplinando a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a titulo de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) dispõe a IN/RFB 900/2008:
"Art. 8° O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2° do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1°A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.012307/2004-41

Art. 9° Ressalvado o disposto no art. 8°. o sujeito passivo que promoveu retenção
indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa
física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância devida em período
subseqüente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia retida
indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1° Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deverá ser efetuada até o término do
ano-calendário da retenção.
§ 2° Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto de
renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 3o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda no
pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput
deverá:
I - ao preencher a Declaração do imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), informar: a)
no mês da referida retenção, o valor retido; e b) no mês da dedução, o valor do imposto
de renda na fonte devido, liquido da dedução;
II - ao preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
informar no mês da retenção e no mês da dedução, corno débito, o valor efetivamente
pago.
§ 4o O disposto no caput não se aplica ao valor retido relativo ao IRPJ, à CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e às contribuições previdenciárias.
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8° ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a titulo de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da D1RPF.
§ 1° Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na D1RPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.
...”

E, da legislação transcrita decorre que ao administrador do Fundo cabe a
devolução diretamente ao beneficiário dos rendimentos do Fundo, de eventual imposto
de renda retido a maior e caso já tenha recolhido o valor retido para os cofres da União
deverá proceder nos termos da legislação transcrita. O requerente embora possa ser o
contribuinte de fato da tributação em questão não tem legitimidade para postular a
restituição solicitada.
Do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em exame, cabendo ao requerente proceder nos termos da
legislação citada.”

A turma julgadora da DRJ indeferiu então a manifestação de inconformidade.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 144 e segs. onde
repisa suas razões já anteriormente trazidas, aduz que “só agora” a Receita Federal esclareceu
que cabe ao Fundo devolver ao investidor o imposto eventualmente retido a maior, que já esteve
na mantenedora do Fundo que lhe orientou que procurasse a Receita Federal, que é fato que
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.012307/2004-41

houve o pagamento indevido a ensejar a restituição, que a retenção reverteu para os cofres
públicos, não podendo haver “enriquecimento sem causa”, que pode ter dificuldades de
conseguir a restituição diretamente junto á instituição financeira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à avaliação da legitimidade do contribuinte de
fato do IR que fora retido na fonte pelo administrador de fundo de investimento para pleitear
restituição dos valores que entende terem sido retidos indevidamente a maior.
Em análise preliminar, sem avaliação do mérito, a unidade da Receita Federal
indeferiu o pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de
aplicação em fundo de investimentos por ilegitimidade do requerente, por meio do Despacho
Decisório de fl 112 e segs., por entender ser a instituição financeira que pagou os rendimentos e
efetuou a retenção quem poderia requerer a restituição. Pelas mesmas razões foi o indeferimento
mantido na DRJ, com base no que estabelece a IN RFB 900/2008.
Conforme interpretação dada à norma pela turma julgadora ad quo, ao
administrador do Fundo cabe a devolução diretamente ao beneficiário dos rendimentos do
Fundo, de eventual imposto de renda retido a maior e caso já tenha recolhido o valor retido para
os cofres da União, poderá então esse administrador requerer a restituição dos valores.
Correta essa interpretação, entretanto a norma não retira do contribuinte de fato,
no caso o recorrente, a legitimidade para pleitear a restituição do valor do imposto que lhe fora
supostamente retido a maior. Em sentido diverso, o que a citada IN da Receita Federal faz é sim
impor à fonte pagadora uma condição para que ela possa, no lugar do contribuinte de fato,
requerer a devolução, qual seja, a comprovação de que devolvera a esse último os valores
retidos. Vale dizer que é admitido, no caso, que a instituição financeira venha a postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, mediante a
comprovação de tê-lo devolvido ao investidor. Permanece a legitimidade do contribuinte de fato
para requerer a restituição do indébito, caso os valores retidos não tenham sido a ele devolvidos
por quem efetuou a retenção.
Não é razoável imaginar que o investidor do fundo e beneficiário do rendimento,
que suportou o encargo financeiro do tributo, no caso de eventual retenção sofrida a maior,
dependesse da instituição financeira que efetuou a retenção para fazer valer seu direito à
restituição.
O pagamento indevido de tributos garante ao sujeito passivo o direito à restituição
da importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.012307/2004-41

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Assim sendo, no caso, vencida a preliminar de legitimidade do contribuinte para
pleitear a restituição do imposto supostamente retido a maior, deve a unidade da Receita Federal
de origem dar seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto aos seus
demais aspectos procedimentais e de mérito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para reconhecer a legitimidade
do contribuinte para pleitear a restituição do imposto supostamente retido a maior, e determinar
que a unidade da Receita Federal de origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição
em questão, quanto aos seus demais aspectos procedimentais e de mérito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital